Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. VERACIDADE E LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos à execução. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão em relação a Decisão Normativa no 05/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou que o termo inicial para contagem do prazo prescricional, para a Fazenda Pública cobrar os valores pagos indevidamente, tem início com a conclusão do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial (TCE), pois é quando o Distrito Federal tem ciência inequívoca do dano causado aos cofres públicos. 3.2. O aresto foi claro ao dizer que o ato administrativo está revestido da presunção de legalidade e legitimidade, conferindo veracidade à autuação administrativa, não tendo a apelante apresentado prova robusta e contundente de eventual irregularidade capaz de afastar a presunção legal.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Decisão Normativa no 05/2021.